Tribunal: TJDFT
Processo: 0708800-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE E VIA INADEQUADA. PASEP. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PEDIDO GENÉRICO. LANÇAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS. AUSÊNCIA DE LIMITE TEMPORAL E DE RAZOÁVEL DÚVIDA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO.

1. Considerando que o duplo efeito se opera ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico neste respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). 1.1. Não conhecimento da pretensão.

2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, "embora cabível a ação de prestação de contas pelo titular de conta corrente (Súmula 259/STJ), é imprescindível que o autor aponte, na petição inicial, o período determinado em que ocorreram lançamentos duvidosos, com exposição de motivos consistentes que justifiquem a provocação do Poder Judiciário" (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1688559/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 01/10/2020).

3. A ação de exigir contas não é a via processual adequada para se lançar dúvida genérica sobre todos os lançamentos registrados na conta individual do participante do Pasep, sem a indicação detalhada de eventuais inconsistências ou irregularidades, consoante do art. 550, § 1o, do Código de Processo Civil. Precedentes. 3.1. Impossibilidade de se revisar a aplicação de taxas e índices neste rito processual.

4. De acordo com as alegações do apelante, o procedimento correto seria a produção antecipada de provas.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.